Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-04.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001557-04.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL - CPF: 999.950.851-00 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

DANIELA FERNANDA DOMINI CABRAL
interpõe
agravo interno
(Id 199743186) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para manter a sentença de primeira instância que condenou o Agravado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais à agravante.

MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.,
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 202017159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“R
ECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA– PAGAMENTO PELA REQUERETNTE COMPROVADO – DEVER DA REQUERIDA BAIXAR OS DÉBITOS LANÇADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO E NEGATIVAÇÃO DOS DÉBITOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado a origem da dívida que originou a negativação, o pagamento pela requerente posterior a data de vencimento e a negativação, portanto, tenho que a negativação ocorreu legalmente, todavia, ante o pagamento do débito, indispensável a baixa das inscrições lançadas no sistema.

Inaplicável condenação de indenização por danos morais, pois embora a requerente tenha realizado o pagamento, essa o fez em prazo posterior a inserção no rol de maus pagadores.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou procedente os pedidos, buscando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente a redução dos danos.

Intimado, a reclamante não interpôs contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal cinge em verificar acerca da legitimidade da negativação, da manutenção da inscrição pela requerida e da ocorrência dos danos morais.

Acerca da fundamentação da recorrente pela existência do débito, a legitimidade da anotação e manutenção do débito negativado, entendo que embora legitimo a cobrança com a anotação no SCPC, ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que a recorrida efetuou o pagamento dos débitos em data posterior a negativação.

Assim, considerando que os débitos negativados foram pagos, indispensável se faz a baixa dos débitos lançados no nome da parte autora.

Quanto a indenização por danos morais, entendo que ante a comprovação da legalidade da cobrança negativada e o pagamento posterior ao vencimento e negativação da dívida, ressai ausente os requisitos necessários para ensejar a indenização por danos morais.

Isso porque, constata-se evidenciado que a recorrida concorreu para o evento danoso e não persiste razões para manter a indenização por danos morais fixados na sentença.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, o que faço, nos termos do art. 487, I, do CPC para excluir a indenização por danos morais arbitrados na decisão, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024